Tribunal: TJDFT
Processo: 0024972-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0024972-52.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NUBIA OLIVEIRA DOS SANTOS CARDOSO, FRANCISCO RODRIGUES CARDOSO, MARCOS AURELIO DE MOURA ROCHA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL no ID 20929959, em face do v. acórdão de ID 20621303. Verifico que a(o) embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à(ao) embargada(o) a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2020 14:05:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator